Tribunal: TJDFT
Processo: 0718531-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718531-24.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALTELOIR JOSE KLOSTER DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília-DF, na Ação Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0706629-08.2022.8.07.0001, proposta por ALTELOIR JOSE KLOSTER em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 153472799 na origem), integrada pela decisão de ID 156052660, o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação e a preliminar de competência da Justiça Federal para julgar o feito, suscitada pelo agravante, por afastar a necessidade de litisconsórcio passivo necessário e de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central. Na oportunidade, o Juízo de origem determinou a intimação do agravante para juntar documentos necessários para elaboração dos cálculos, e nomeou perito para a realização da perícia contábil, abrindo prazo para as partes apresentarem quesitos e indicarem eventuais assistentes técnicos. No agravo de instrumento interposto, o agravante argui preliminar de incompetência da Justiça Estadual, sustentando a competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação provisória de sentença proposta pelo agravado em desfavor do agravante. Sustenta que a União Federal foi intimada a manifestar nos autos de origem, visto que houve a cessão do crédito da cédula de crédito rural para a União, tendo demonstrado interesse em ingressar no feito, sem que houvesse o declínio da competência à Justiça Federal. Assevera que há direto interesse da União na demanda, visto que é a União a credora da Cédula 89/00650-X, o que leva ao evidente declínio dos autos de origem à Justiça Federal. Destaca que a Súmula n. 150 do Superior Tribunal de Justiça determina que compete à Justiça Federal decidir questões de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. O agravante sustenta a necessidade de prévia liquidação, tendo em vista que as sentenças genéricas coletivas exaradas em ações civis públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança ou cédula rural, precisam ser previamente liquidadas, pelo procedimento comum, de acordo com os artigos 509, inciso II, e 511 do Código de Processo Civil. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar o processamento da demanda de origem até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer o provimento do recurso e reforma da r. decisão vergastada, para converter o feito de origem para o procedimento comum de liquidação provisória de sentença, e reconhecer a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar o presente processo. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados nos IDs 46704819 e 46704820. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. O agravante argui preliminar de incompetência da Justiça Estadual, sustentando a competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação provisória de sentença proposta pelo agravado em desfavor do agravante; e da necessidade de chamamento ao processo da União Federal para integrar lide na qualidade de litisconsorte passivo. Sustenta que a União Federal foi intimada a se manifestar nos autos de origem, em razão da cessão do crédito das cédulas de crédito rural em seu favor, tendo demonstrado interesse em ingressar no feito, sem que houvesse o declínio da competência à Justiça Federal. Assevera a necessidade de prévia liquidação, tendo em vista que as sentenças genéricas coletivas exaradas em ações civis públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança ou cédula rural, precisam ser previamente liquidadas, pelo procedimento comum, de acordo com os artigos 509, inciso II, e 511, do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal reside em verificar se seria cabível a adoção do procedimento comum de liquidação de sentença, bem como se estaria configurada a competência da Justiça Federal para processar e julgar a da Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0706629-08.2022.8.07.0001, em razão do interesse da União em ingressar na demanda. No caso em apreço, o agravado ajuizou ação de liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva exarada nos autos da Ação Civil Pública n. 000846528.1994.4.01.3400 (94.008514-1), na qual foi reconhecido aos titulares de cédulas de crédito rural, vigentes em março de 1990, lastreadas com recursos da caderneta de poupança, o direito à correção pelo BTN de 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento) em substituição ao índice de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento - IPC) aplicado pelo BANCO DO BRASIL S/A, resultando na condenação do agravado à restituição das diferenças de correção monetária incidentes sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural, consoante o Recurso Especial n. 1319232/DF. É preciso salientar que, na sentença em questão, não ficou determinada qual seria a modalidade de procedimento de liquidação a ser adotado para fins de cálculo do montante devido aos beneficiários da tutela jurisdicional deferida. A liquidação de sentença encontra-se assim disciplinada no Código de Processo Civil: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. A modalidade por arbitramento é adotada quando houver necessidade de serem apresentados pareceres ou documentos elucidativos, podendo ser nomeado perito para auxiliar o Juízo, consoante previsto no artigo 510 do Código de Processo Civil. O agravante afirma que haveria necessidade de analisar fatos novos, além do exame das questões concernentes à compensação de créditos prevista no título executivo e o abatimento negocial da Lei n. 8088/90 para promover a liquidação de sentença e posterior cumprimento de sentença. Tratando-se de hipótese em que há necessidade de examinar fato novo, a liquidação da sentença deve ocorrer na modalidade do procedimento comum. Assim, há razão para que seja adotado o procedimento comum para fins de liquidação provisória da sentença, ressaltando-se que a questão já foi enfrentada pela egrégia 8a Turma Cível dessa Corte de Justiça, ocasião em que fora adotado igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 1. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. Repele-se a preliminar de inépcia da inicial se os credores juntaram os documentos que tinham em sua posse para respaldar o seu direito e o banco, por sua vez, apresentou os seus respectivos documentos e a sua defesa, estando a matéria submetida à perícia contábil e, portanto, à regular instrução probatória, o que inviabiliza a prematura extinção da lide. 3. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que inexiste litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, União e o BACEN, portanto, legítima a pretensão do agravado, na condição de credor de débito de solidariedade passiva, acionar apenas o Banco do Brasil. Precedentes. 4. Conforme orientação do c. STJ, o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, porquanto confere a devida completude ao título executado, mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para determinar que a liquidação de sentença ocorra pelo procedimento comum. (Acórdão 1669623, 07371166120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no PJe: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. NECESSÁRIA. A. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL. NÃO DEMONSTRADOS. POLO PASSIVO. BANCO DO BRASIL S.A., UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. No julgamento do REsp 1.370.899/SP, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese segundo a qual os juros da mora devem correr desde a citação da ação de conhecimento, quando o processo coletivo tratar de descumprimento de obrigação contratual. 3. Para a comprovação da titularidade do crédito executado e do valor correspondente, considerando tanto a cédula de crédito quanto eventuais valores já pagos, mostra-se adequada a liquidação de sentença pelo procedimento comum, a fim de se garantir o direito à ampla defesa, e, ao fim, o devido processo legal. Precedentes desta Turma 4. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 4.1 A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não implica em inépcia da inicial ou ausência de interesse de agir quando o autor instruiu a exordial de acordo com todos os requisitos legais. 5. Na fase de execução, descabe a alegação de ilegitimidade passiva, arguida por instituição por instituição condenada na fase de conhecimento, devendo ser observados os limites subjetivos do título judicial. A ausência de pertinência subjetiva para a cobrança deveria ter sido alegada na primeira fase do processo. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1658426, 07328936520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No tocante à competência, caso não houvesse manifestação de interesse processual pela União, haveria que se manter a rejeição da preliminar de incompetência e de litisconsórcio passivo necessário, pois o agravado moveu ação apenas contra o Banco do Brasil, imputando à instituição financeira a obrigação de lhe indenizar pela aplicação indevida de fator de correção em operação de crédito rural, nada alegando contra União Federal e Banco Central. Com efeito, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário, nos termos do artigo 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários. Contudo, constata-se questão excepcional na hipótese dos autos, haja vista que a União esclareceu expressamente o interesse em ingressar nos autos de origem, consoante manifestação no petitório acostado sob o ID 151452744, nos seguintes termos: UNIÃO, pessoa jurídica de direito público, representado(a) pelo membro da Advocacia-Geral da União infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer o que segue. O Ente Público, na presente demanda referente a cédula de crédito rural - CCR, informa que tem interesse em ingressar no feito porque houve cessão à União dos créditos discutidos na ação, conforme documentos anexos. (grifo original) Ressalte-se que o documento acostado pela União (ID 15143595) informa que a Cédula Rural no 89/00650-X fora cedida à União, na forma da MP no 2.196-3/2001. Em que pese o agravado ter direcionado a cobrança do seu crédito apenas ao Banco do Brasil S.A., o interesse no feito manifestado pela União é causa suficiente para o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Dessa forma, diante do pedido de intervenção da União no processo de origem, manifestando expresso interesse no deslinde da causa, a Justiça Federal passa a deter competência funcional e absoluta para deliberar sobre a subsistência de interesse da União, de modo a assegurar eficácia ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal[3]. Trata-se de entendimento consolidado na Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe: (C)ompete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Neste sentido, segue o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO MOVIDO CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGULARIDADE DA POSTULAÇÃO. INTERVENÇÃO POSTERIOR DA UNIÃO DO PROCESSO. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM RAZÃO DE OPERAÇÃO DE CESSÃO DO CRÉDITO À UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 150 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. DECLARADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. É pacifico o entendimento de que o cumprimento individual de sentença coletiva não obedece a regra de prevenção disposta no art. 516, II do CPC, e sendo permitindo que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro de seu domicílio, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do réu, o que é uma opção legítima do consumidor pela regra geral do art. 46, caput, do CPC. 2. Tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil. 3. Contudo, ainda que a liquidação de sentença coletiva tenha sido movida apenas contra o Banco do Brasil, havendo a intervenção posterior da União no processo, afirmando possuir interesse na lide em razão de operação de cessão de crédito, torna-se compulsório o provimento do recurso, determinando-se a remessa dos autos de origem à Justiça Federal, nos termos do art. 45, caput, do CPC. 3.1. Diante do pedido de intervenção da União, manifestando expresso interesse no deslinde da causa, a Justiça Federal passa a deter competência funcional e absoluta para deliberar sobre a subsistência de interesse da União, conforme entendimento consolidado na Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1403348, 07249884320218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE UNIÃO. MANIFESTAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INTERVENÇÃO. ART. 178 CPC. RESOLUÇÃO N. 34/CNMP. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 150/STJ. DECLÍNIO COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Manifestado o interesse da União, pertence à Justiça Federal a competência para processar e analisar a sua intervenção na demanda (Súmula 150/STJ). 2. A intervenção do Ministério Público decorre do que dispõe o art. 178 do CPC e Recomendação no 34 do CNMP. 3. O art. 109, I da Constituição Federal preconiza que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União manifestar interesse. 4. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1408750, 07323336020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO MOVIDO CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGULARIDADE DA POSTULAÇÃO. INTERVENÇÃO POSTERIOR DA UNIÃO DO PROCESSO. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM RAZÃO DE OPERAÇÃO DE CESSÃO DO CRÉDITO À UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 150 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. DECLARADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. É pacifico o entendimento de que o cumprimento individual de sentença coletiva não obedece a regra de prevenção disposta no art. 516, II do CPC, e sendo permitindo que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro de seu domicílio, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do réu, o que é uma opção legítima do consumidor pela regra geral do art. 46, caput, do CPC. 2. Tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil. 3. Contudo, ainda que a liquidação de sentença coletiva tenha sido movida apenas contra o Banco do Brasil, havendo a intervenção posterior da União no processo, afirmando possuir interesse na lide em razão de operação de cessão de crédito, torna-se compulsório o provimento do recurso, determinando-se a remessa dos autos de origem à Justiça Federal, nos termos do art. 45, caput, do CPC. 3.1. Diante do pedido de intervenção da União, manifestando expresso interesse no deslinde da causa, a Justiça Federal passa a deter competência funcional e absoluta para deliberar sobre a subsistência de interesse da União, conforme entendimento consolidado na Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1403348, 07249884320218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA UNIÃO ACERCA DO INTERESSE NA LIDE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL PARA DECIDIR ACERCA DA INTERVENÇÃO. 1. Tendo em vista a manifestação expressa da União, os autos devem ser encaminhados à Justiça Federal para que esta decida acerca do interesse jurídico que justifique a intervenção, conforme exegese do Enunciado de Súmula no 150 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 45 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada enseja a negativa de provimento ao agravo interno. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1260941, 07207946820198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ademais, de acordo com o Tema Repetitivo 255 do STJ, os créditos relativos às cédulas de crédito rural cedidos à União estão abarcados no conceito de Dívida Ativa da União para efeitos de execução fiscal, o que reforça o interesse processual da União, a justificar a remessa do processo à Justiça Federal, em relação ao contrato objeto da cessão. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelo agravante se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se a UNIÃO FEDERAL, por meio da Procuradoria Regional da União, para, querendo, se manifestar nos autos acerca do pedido veiculado na presente pretensão reformatória. (arts. 183 e 1.019, II, CPC). Em ato contínuo, inclua-se a União Federal, no sistema do PJe, como terceira interessada nestes autos. Oficie-se ao Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de maio de 2023 às 12:13:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador:JusPodivum, 2016. [3] Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;